Tribunal: STF
Processo: RE 73972
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
IN CASU, A DECISÃO RECORRIDA CASSOU O MANDADO DE SEGURANÇA TENDO EM
CONSIDERAÇÃO A EXISTÊNCIA DE DUVIDA FUNDADA QUANTO A MATÉRIA DE
FATO, DE MODO A AFASTAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.
POR OUTRO LADO, DADA A SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO, NÃO HÁ COGITAR
DE DISSIDIO COM OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.